Tribunal: TJDFT
Processo: 0735827-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735827-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON AFONSO AGRAVADO: LCJ 03 SPORTS ASSESSORIA EIRELI D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a trazer aos autos os últimos 3 (três) contracheques e os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, a fim de comprovar o requerimento de gratuidade de justiça. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator